Tribunal: TCU
Processo: 029.632/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, do Terminal MAC13, localizado no Porto de Maceió, sob administração da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), para movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais, especialmente, açúcar a granel

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento da desestatização do Terminal MAC13, localizado no Porto de Maceió, sob administração da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), para movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais, especialmente, açúcar a granel; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência ao Ministério de Infraestrutura (MINFRA), à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e à Empresa de Planejamento e Logística (EPL) de que, dentro do escopo delimitado na presente análise regulamentada pela IN-TCU 81/2018, não foram detectadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do processo de concessão do terminal portuário denominado MAC13 localizado no Porto de Maceió/AL; 9.2. determinar ao Ministério da Infraestrutura, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que, previamente à publicação do edital de desestatização do terminal MAC13, caso opte por utilizar a Movimentação Mínima Exigida (MME) e seu fator redutor alpha para incentivar a atratividade do leilão, em detrimento da função de indicador operacional atualmente constante dos estudos, que ajuste o Ato Justificatório da Licitação, Nota Técnica 51/2020/CGMP/DNOP-SNPTA/SNPTA, Nota Técnica 113/2020/CGMP/DNOP-SNPTA/SNPTA e demais documentos pertinentes, de forma a tornar transparente para a sociedade e para os licitantes tal pretensão, em atenção respeito ao art. 50 da Lei 9.784/1999; 9.3. recomendar ao Ministério da Infraestrutura, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. elabore nota técnica, ou instrumento similar, que descreva os objetivos pretendidos ao estabelecer a Movimentação Mínima Exigida (MME) e as metodologias de apuração da MME e de seu fator redutor escolhidas para atingir essa política pública, acompanhadas das devidas justificativas técnicas a amparar essas medidas, bem como defina os dados de entrada do modelo e possíveis limites superiores e/ou inferiores a serem aplicados na MME dos próximos leilões de arrendamentos portuário; 9.3.2. avalie a necessidade de se estabelecer, como medida regulatória, em relação à estrutura tarifária do terminal MAC13, preço-teto, a fim de coibir possível abusividade na fixação de preços para movimentação e armazenagem de açúcar a granel, acenando para a liberação de preços, caso venha a se efetivar a hipótese de competição futura entre terminais semelhantes ao MAC13, como, por exemplo, o Sindaçucar e o SUA07; e 9.3.3. preveja cláusula de revisão ordinária quinquenal com base na verificação da adequação de parâmetros de desempenho preestabelecidos, como meio de averiguação da produtividade; 9.4. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária que realize o monitoramento das determinações e recomendações proferidas neste acórdão.